Tribunal: TJBA
Processo: 8076606-44.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8076606-44.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ACAMPO HOLDING - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA

Advogado(s)
:
KARINA ADRIELLE CASTRO GOMES, WAGNER LEANDRO ASSUNCAO TOLEDO

AGRAVADO: TETRA PAK LTDA

Advogado(s)
:
GUSTAVO LORENZI DE CASTRO

PJ11

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de agravo, mantendo decisão que indeferiu o benefício da gratuidade de justiça à pessoa jurídica. A parte embargante sustenta, em síntese, a existência de contradições no julgado, buscando a revisão da conclusão adotada.

II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, apto a justificar o acolhimento dos embargos de declaração, ou se a pretensão recursal configura mero inconformismo com o resultado do julgamento.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem finalidade restrita, destinando-se a sanar vícios específicos previstos no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.
4. No caso, as razões recursais não evidenciam qualquer vício no julgado, limitando-se a demonstrar inconformismo com a conclusão adotada.
5. O acórdão embargado apreciou de forma suficiente e fundamentada a matéria controvertida, especialmente quanto à ausência de comprovação atual da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica.
6. O julgador não está obrigado a enfrentar todos os argumentos suscitados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para embasar sua decisão.
7. Inexistente qualquer vício, revela-se inadequada a utilização dos embargos como meio de reexame do julgado.

IV. Dispositivo e tese
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial.
2. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento de nº. 8076606-44.2025.8.05.0000
, figurando, como parte embargante,
ACAMPO HOLDING - COMPRA E VENDA DE IMOVEIS LTDA
e, como parte embargada,
TETRA PAK LTDA
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR O RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça